Tribunal: TJDFT
Processo: 0708162-57.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. Os honorários recursais não existem de forma independente, necessitando da sucumbência fixada na origem. Logo, não há omissão a ser sanada. Precedente do STJ e desta Corte.
3.EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.